Tribunal: TJES
Processo: 5000798-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000798-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZANDOR ZARDO e outros (2)
AGRAVADO: NABOR ZARDO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
POSTERGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –
RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO –

AUSÊNCIA DE
CABIMENTO
–
HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI A
TEORIA DA
TAXATIVIDADE MITIGADA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
A necessidade de inclusão do agravado
NABOR ZARDO
no polo passivo do processo de referência, o que não se confunde com nenhuma espécie de intervenção de terceiros a justificar o cabimento do agravo de instrumento, justifica-se a partir da cláusula 2 do acordo cuja homologação pretendem as partes, que determina ativos a receber por aquele em decorrência como efeito da partilha.

2
.
Não houve efetivamente indeferimento do pedido de homologação do acordo ou recusa à sua homologação, hipótese em que o STJ entendeu configurar decisão interlocutória de mérito, a desafiar o art. 1.015, II, do CPC, mas postergação de sua análise após citação de litisconsorte passivo necessário (tal como, a propósito, defendido pelo primeiro agravante em agravo anterior), em razão da transação modificar inventário judicial do qual faz parte, justificando, assim, o pedido de declaração de nulidade de escritura pública de inventário e sobrepartilha.

3.
Da análise do andamento do processo de referência, observa-se que o agravado já foi citado na demanda originária, constituiu advogado e apresentou petição concordando com os termos do acordo celebrado por seus irmãos, ora agravantes, que também foi submetido ao crivo do Ministério Público. O ajuste, entretanto, encontra-se pendente de homologação do juízo de origem, sem que haja nenhuma notícia de efetivo prejuízo ou risco causados às partes em decorrência do procedimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, o que reforça a ausência de cabimento deste agravo de instrumento.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno no agravo de instrumento interposto por
ZANDOR ZARDO, NAOR ZARDO

e

LELI LAURA ZARDO GONÇALVES
, em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 2133452, pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, relator originário deste recurso, pelo não conhecimento do agravo, dada a falta de cabimento.

Os agravantes afirmam, em suma, que:
1)
é cabível agravo de instrumento contra decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros no processo (art. 1.015, IX, do CPC);
2)
o chamamento de terceiro, que não detém nenhum interesse no processo, pelo fato de a partilha não ter lhe causado nenhum prejuízo, além da possível intervenção do Ministério Público, sem qualquer elemento fático que a justifique, causará graves prejuízos a todos os herdeiros pelo retardamento do acordo, além de grave risco e inutilidade do proveito judicial; e
3)
se o processo de origem tiver prosseguimento, com a prática dos atos determinados pelo juízo a quo, com a intervenção de terceiro, e a desnecessária intervenção do Ministério Público, ficará preclusa qualquer insurgência recursal em sede de apelação.

A despeito das alegações dos agravantes, verifica-se que o objeto do recurso não está presente no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC,
que

não dispõe de hipótese de cabimento de recurso contra
decisão
que,
identificando que o acordo firmado entre as partes modifica inventário
extra
judicial,
determina
a citação
de
herdeiro
não incluído no polo passivo da demanda,
cuja necessidade, a propósito, havia sido alertada pelo próprio requerido no agravo de instrumento tombado sob o nº
5005637-13.2021.8.08.0000
.
1

A necessidade de inclusão do agravado
NABOR ZARDO
no polo passivo do processo de referência, o que não se confunde com nenhuma espécie de intervenção de terceiros a justificar o cabimento do agravo de instrumento, justifica-se a partir da cláusula 2 do acordo cuja homologação pretendem as partes (evento nº 2095258), que determina ativos a receber por aquele em decorrência da partilha de bens do espólio de Gilberto Zardo e Maria Luzia Turetta Zardo.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “
taxatividade mitigada
” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
2
. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.

Consoante já definido pela jurisprudência pátria, não cabe agravo contra decisão que determina inclusão de litisconsorte passivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINADA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO A COMPOR A DEMANDA. Recurso inadmissível, pois não prevista a interlocutória agravada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se inclui nos casos em que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação. Aplicação de plano, do disposto no art. 932, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70083830430, Décima Nona Câmara Cível, Relatora Des. Mylene Maria Michel, Julgado em 12/02/2020, Data da publicação 14/02/2020).

Anote-se, ademais, que não houve efetivamente indeferimento do pedido de homologação do acordo ou recusa à sua homologação, hipótese em que o STJ entendeu configurar decisão interlocutória de mérito, a desafiar o art. 1.015, II, do CPC (REsp 1817205/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 09/11/2021)
3
, mas postergação de sua análise após citação de litisconsorte passivo necessário (tal como, a propósito, defendido pelo primeiro agravante em agravo anterior), em razão da transação modificar inventário judicial do qual faz parte (cuja incapacidade também foi defendida pela segunda e terceiro agravantes na petição inicial – fl. 02 do ID nº 2095247, fl. 02 do ID nº 2095249 e ID nº 2095250 –, justificando, assim, o pedido de declaração de nulidade de escritura pública de inventário e sobrepartilha (ID nº 2095252).

Aliás, da análise do andamento do processo de referência, observa-se que o agravado já foi citado na demanda originária, constituiu advogado e apresentou petição concordando com os termos do acordo celebrado por seus irmãos, ora agravantes (evento 3024006), que também foi submetido ao crivo do Ministério Público.

O ajuste, entretanto, encontra-se pendente de homologação do juízo de origem, sem que haja nenhuma notícia de efetivo prejuízo ou risco causados às partes em decorrência do procedimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, o que reforça a ausência de cabimento deste agravo de instrumento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno a ele
N
EGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
Conforme se extrai do referido agravo, a parte requerida/agravante alegou “
error in procedendo na falta de intimação dos autores para requererem a citação do litisconsorte passivo necessário
”, quem os requerentes, ali agravados, defendiam tratar-se de coerdeiro incapaz.

2
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

3
Consta do voto condutor do julgado que:

(...)

Na hipótese de rejeição de ato autocompositivo das partes, o juiz proferirá decisão que versa inequivocamente sobre o mérito do processo, uma vez que, como visto, se o chancelar, resolve o mérito, mediante ato judicial qualificado como sentença e passível de apelação (arts. 203, § 1º, e 1.009 do CPC/2015). É que o pedido de homologação de acordo busca resolver o conflito e, por isso, reclama pronunciamento jurisdicional de mérito, sendo que, no caso de seu indeferimento, desafia, a meu sentir, agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015, porquanto configura decisão interlocutória de mérito. O indeferimento do pedido de extinção consensual do conflito manifesta pronunciamento jurisdicional que encarna, em sua essência, natureza decisória, sem, no entanto, enquadrar-se como sentença. Essa é, aliás, a definição de decisão interlocutória atribuída pelo legislador no art. 203, §2º, do CPC/2015 (“pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença”).

Por não extinguir o processo, admite perfeitamente a interposição de agravo de instrumento, hipótese taxativamente prevista no inciso II do art. 1.015 do Código de Processual Civil, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

(...).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria